Tribunal: TJSP
Processo: 2277176-76.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-09
Data de publicação: 2020-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000078783
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2277176-76.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante CHEFE DE GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, é
agravado CONSTRUTORA UBIRATAN LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RENATO
DELBIANCO (Presidente sem voto), CARLOS VON ADAMEK E VERA
ANGRISANI.
São Paulo, 9 de fevereiro de 2020.
ALVES BRAGA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2277176-76.2019.8.26.0000/50000
2
Voto
13019
Agravo
2277176-76.2019.8.26.0000/50000 fh (digital)
Origem
13a Vara da Fazenda Pública da Capital
Agravante
Estado de São Paulo
Agravada
Construtora Ubiratan Ltda.
Interessado
Chefe de Gabinete da Secretaria de Estado da Saúde
Juíza de Primeiro Grau
Luiza Barros Rozas
Decisão
17/12/2019
Relator
Alves Braga Junior, auxiliando Desa. Luciana Bresciani
AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
LICITAÇÃO. Reforma de decisão que deferiu a antecipação da
tutela recursal em agravo de instrumento. Admissibilidade de
interposição nos termos do art. 253 do RITJSP e art. 1.021 do
CPC.
RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto pelo ESTADO DE SÃO PAULO contra a r. decisão de
fls. 179/83 que, em agravo de instrumento, deferiu a antecipação da tutela
recursal.
O agravante alega, preliminarmente, a perda superveniente de objeto do mandado
de segurança, diante da publicação do ato de homologação e adjudicação do
objeto à empresa vencedora, em 20/12/2019.
No mérito, sustenta que “a impetrante não comprovou essa exigência porque não
possui em seu quadro técnico permitido em edital profissional com essa formação -
engenheiro mecânico”.
Requer a reforma da r. decisão.
FUNDAMENTAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2277176-76.2019.8.26.0000/50000
3
Inicialmente, não há se falar em perda superveniente de objeto, pois
o ato de homologação e adjudicação foi publicado no DOE apenas em
20/12/2019, após a r. decisão de fls. 179/83, de 17/12/2019, que deferiu a
antecipação de tutela recursal para suspender os efeitos do ato que declarou a
inabilitação da agravante.
A homologação e adjudicação ocorreram em contrariedade com o
teor da decisão.
Aduz o art. 1.021, caput, do CPC:
Art. 1021. Contra decisão proferida pelo relator caberá
agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto
ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.
O art. 253, caput, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, dispõe:
Art. 253. Salvo disposição em contrário, cabe agravo, sem
efeito suspensivo, no prazo de quinze dias, das decisões monocráticas
que possam causar prejuízo ao direito da parte.
Conforme lição do doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves,
“como não há qualquer limitação na previsão legal (...) é irrelevante a natureza da
decisão monocrática, podendo, dessa forma, ser tanto uma decisão interlocutória
que resolva uma questão incidental ou até mesmo parcela de mérito como uma
decisão final (...)”.1
Embora cabível a interposição do agravo interno, o agravante não trouxe
argumentos aptos a modificar a decisão de deferimento da antecipação da tutela
1 ASSUMPÇÃO NEVES, Daniel Amorim. Novo Código de processo Civil Comentado Artigo por artigo. Ed.
JusPODIVM, 2016, p.1707.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2277176-76.2019.8.26.0000/50000
4
recursal.
Conforme constou da r. decisão de fls. 179/83, “Pelo teor do edital, a capacidade
técnico-operacional não se confunde com a capacidade técnico-profissional. A
primeira diz respeito a fato pretérito (obra já executada) e à capacidade da licitante
(pessoa jurídica). A segunda, refere-se a evento futuro (obra a ser executada) e à
capacidade do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica (pessoas
físicas).
A inabilitação da agravante, repita-se, se deu exclusivamente com fundamento no
item 5.4, b.4, do edital, que não prevê a emissão de atestado de capacidade
técnico-operacional por engenheiro mecânico. Basta que tenha sido fornecido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome do licitante.
A agravante apresentou atestado de capacidade técnica emitido pela própria
Secretaria do Estado da Saúde, referente a obras de reforma e adequação do Centro
de Alta Resolutividade em Especialidades - CARE - e Reprodução Humana do Centro
de Referência de Saúde da Mulher, no 'Hospital Pérola Byington' (fls. 104/13), que,
aparentemente, atende aos requisitos do edital”.
A matéria será mais bem analisada pela turma julgadora quando do
julgamento do agravo de instrumento.
A r. decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Alves Braga Junior
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2277176-76.2019.8.26.0000/50000
5
ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL